Tribunal: TJDFT
Processo: 0736359-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736359-62.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível do Gama (Proc. 0708446-93.2025.8.07.0004 – id 245432921), que, em demanda de obrigação de fazer para revogação da autorização para descontos na conta bancária, indeferiu a tutela de urgência para cessar os descontos relacionados aos empréstimos firmados com o réu em conta-corrente. Alega, em suma, direito ao cancelamento do débito automático outrora autorizado, a qualquer tempo, conforme dispões a Resolução Bacen 4.790/20 e o Tema STJ 1.085, independente da quitação prévia da dívida ou renegociação, cabendo à instituição financeira adotar outros meios legais para a cobrança, como ação de execução ou protesto, mormente em razão da retenção integral de seu salário, creditado na conta em que efetuados os débitos. Aponta perigo de dano na impossibilidade de garantir seu mínimo existencial. Requer o deferimento da medida. 2. Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema STJ 1.085). Quanto ao cancelamento dos referidos descontos em conta, a Resolução Bacen no 4.790/20, dispõe: “CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput. Note-se que a Resolução supra dispõe acerca da inclusão de cláusula que preveja a incidência de redutor da taxa de juros remuneratórios nos contratos em que o titular autorize o pagamento das respectivas obrigações por meio de débito em conta, bem como de sua exclusão, no caso de cancelamento da aludida autorização, ou seja, o correntista é compelido a não mais usufruir do mencionado redutor da taxa de juros, após revogar a autorização de débito. No caso, os ajustes ocorreram após a vigência da Resolução 4.790/20 (id 243518608 – autos principais – 31/03/22; 18/10/24) e a agravante registrou demanda junto ao Banco Central (id 240563402) em 29/05/25, obtendo resposta do agravado em 11/06/25 (id 240563405), que informa que se encontra à disposição para análise e possível renegociação dos contratos da recorrente, tendo em vista que os pactos forma firmados entre as partes de forma expressa e espontânea, tendo sido autorizado o desconto em conta-corrente através da assinatura da agravante, o que, em princípio, corresponde ao indeferimento do pedido. Portanto, em primeira análise, é possível o pedido de cancelamento do débito automático, em observância à referida Resolução. Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste no comprometimento integral do salário da agravante, conforme extratos da conta, nos meses de abril e maio, em que são creditados seus vencimentos (ids 240563397; 240563395). Destaco que a suspensão em questão representa a mora da devedora/agravante, no caso de o pagamento não ocorrer por outras vias, que não o desconto em conta-corrente. 3. Defiro a liminar para suspender os descontos das parcelas de empréstimos dos contratos no 0180413546 e 2022533270 na conta-corrente da agravante. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para cumprir a liminar e apresentar contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator